Tribunal: TJDFT
Processo: 0746282-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746282-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINO LUIZ BARBOSA ALVES, CRISTIANE DE FREITAS GOMES ALVES AGRAVADO: FRANCISCA JANDIRA DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lino Luiz Barbosa Alves e Cristiane de Freitas Gomes Alves contra decisão (ID 52877815) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação possessória ajuizada por Francisca Jandira de Melo (processo n. 0715809-87.2023.8.07.0009), deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para “determinar que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse da autora no imóvel localizado no Lote no 7, Conjunto 1, Quadra QS 827, Samambaia/DF, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 52877233), os agravantes pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teriam condições econômico-financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Na questão de fundo, argumentam que teriam adquirido o imóvel objeto de discussão nos autos de origem por meio de licitação promovia pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Anotam que, “até o presente momento a Agravada se encontra de posse do imóvel, sem previsão de desocupação voluntária, inviabilizando o direito de uso, gozo e propriedade dos Agravantes sobre o mesmo”. Pontuam que já teriam tentado promover a desocupação amigável do imóvel objeto de discussão nos autos, mas a autora, ora recorrida, teria se negado a liberar o reportado bem. Afirmam que teriam ajuizado ação de imissão de posse contra a agravada (autos n. 0714438-26.2021.8.07.0020), também em tramitação perante a 1a Vara Cível de Samambaia, e teriam logrado, no referido feito, tutela provisória com a finalidade de imiti-los na posse do mencionado bem. Dizem que a agravada teria se recusado a receber citação no reportado feito e, ato contínuo, teria ajuizado a ação possessória de origem, com a finalidade de manter-se na posse do imóvel. Registram que seriam os legítimos proprietários do bem e tecem considerações sobre o direito de propriedade. Acrescentam que "têm direito pleno à posse do imóvel adquirido em edital de licitação da terracap uma vez que a consolidação da propriedade em seus nomes é inconteste” (sic). Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a “cassação da liminar” concedida na r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que não vislumbra urgência apta a autorizar, desde logo, o afastamento dos efeitos da r. decisão agravada, afigurando-se prudente, ao menos por ora, manter os efeitos do decisum recorrido até análise mais aprofundada do presente recurso por esta instância julgadora. Anote-se, ademais, que as matérias relativas à suposta arrematação do imóvel por parte dos réus, ora agravantes, bem assim acerca da possibilidade de desocupação imediata do reportado bem são questões que demandam aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a simples discordância quanto aos termos da r. decisão agravada é circunstância insuficiente para denotar a existência de risco ao resulta útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora